Tribunal: TJDFT
Processo: 0745476-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0745476-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS AGRAVADO: BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, MURILO DE MENEZES ABREU D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO CARLOS DOS SANTOS contra decisão interlocutória (ID 65504116) que, nos autos da ação de cumprimento de sentença de no 0703483-56.2022.8.07.0001, em que são credores BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA e outro, deferiu a tentativa de penhora de bens que guarnecem o domicílio da parte executada. Nas razões recursais, o agravante alega que a diligência para tentativa de penhora determinada recai sobre os bens empresariais da sociedade empresária SANTOS &amp; OLIVEIRA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA da qual o executado é sócio, sendo que a execução recai tão somente sobre a pessoa física. Defende existir no caso probabilidade do direito, uma vez que os bens da sociedade empresária não respondem pela dívida pessoal do seu sócio, bem como perigo na demora, uma vez que o mandado já foi expedido, sendo, por isso, atendidos os requisitos para se atribuir ao recurso efeito suspensivo. Requer, por tais fundamentos, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com o recolhimento do mandado de penhora, e, no mérito, a reforma da decisão para que seja indeferido o pedido de penhora. Comprova recolhimento do preparo (ID 65504122). Brevemente relatado. Decido. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Na hipótese presente, não se vislumbra a plausibilidade do pedido para sobrestamento da ordem de tentativa de penhora de bens do executado que guarnecem seu domicílio, uma vez que, para além da indicação de que no mesmo endereço do imóvel objeto da tentativa de penhora é exercida atividade empresarial, não há qualquer evidência de que inexistiria, no local, bens pessoais do executado passíveis de penhora. Além disso, inexiste aparente risco de dano a justificar o pretendido efeito suspensivo pois, ainda que no local funcione uma empresa da qual é sócio, já foi esclarecido pelo Juízo, na decisão de ID 215039543 dos autos de referência, que “não haverá prejuízo ao executado eventual cumprimento do mandado, haja vista que a ordem foi para penhorar bens do executado e não bens da pessoa jurídica. Com efeito, o oficial de justiça está adstrito a ordem de penhora dos bens do executado”. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e o recebo com efeitos meramente devolutivos. Comunique-se o Juízo de origem, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 23 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora